Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700813-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEVANIO OLIVEIRA DO PRADO AGRAVADO: ALIANCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL, R MANSUR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a parte agravada a fim de que se manifeste quanto à petição do agravante de id 35459405. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator